Tribunal: STF
Processo: RE 1349425
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário submetido a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “O Ministro Roberto Barroso, ao analisar o AI 834.961/SP, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso para afastar a aplicação da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição, bem como determinar que o Tribunal de origem examinasse a questão prejudicial de prescrição da ação de reparação de danos ao erário, ante a repercussão geral reconhecida no RE 669.069-RG/MG – Tema 666. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos a esta Corte, nos seguintes termos: 
    […]
    Posteriormente, este recurso extraordinário admitido foi distribuído para a minha relatoria em 25/10/2021. 
    Verifica-se, assim, que estes autos foram distribuídos sem que fosse observada a prevenção do Ministro Roberto Barroso (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Isso posto, considerando que o instituto da prevenção busca conferir proteção ao princípio do juiz natural e tendo o Ministro Roberto Barroso atuado no feito anteriormente, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para apreciar eventual redistribuição deste recurso extraordinário.” 
    É o relatório do necessário.
    Decido. 
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Ricardo Lewandowski, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Roberto Barroso. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente